Tribunal: CARF
Processo: 18050.001481/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001481/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
GLÁUCIO FERREIRA PEIXOTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida:
O interessado impugna auto de infração dos anos-calendário 2005 e 2006, onde foram
tributados rendimentos omitidos, correspondentes a depósitos bancários de origem não
comprovada, e rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. O imposto resultante
foi de R$ 131.494,12. Com os acréscimos legais, a exigência se eleva para R$
285.761,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001481/2010-21
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001481/2010-21

Argumenta, em síntese, que os meros depósitos não são fato gerador do imposto de
renda, sendo incabível a presunção fiscal. O princípio da tipicidade cerrada exige que a
autoridade lançadora investigue a verdade material para determinar a base imponível.
Apresenta cópia de ação judicial em que seu pai recebera, em 26/01/2005, R$
251.317,93 de FGTS (fls. 467). Enumera seis depósitos entre 01/02/2005 e 26/04/2006
que seriam provenientes destes recursos, recebidos a título de doação concedida pelo
seu genitor. Os dois depósitos, de R$ 30.000,00 cada, em 27/03/2006 e 19/05/2006,
seriam provenientes da venda de um veículo. O depósito de R$ 10.436,04, em
27/04/2005, seria crédito recebido do exterior para pagamento de exportação de
amostras de telha, no contexto das suas atividades de despachante aduaneiro.
Não contesta a inclusão dos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. As
parcelas não impugnadas estão demonstradas a seguir:

A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/SDR, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem não for
comprovada com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 09/10/12 (fls. 586), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 06/11/12 (fls. 588 ss.), reiterando os argumentos de defesa apresentados
em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no valor total
de R$ R$ 285.761,69 relativo aos anos calendário de 2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007,
decorrente da constatação das infrações consistentes em omissão de rendimentos caracterizada
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001481/2010-21

por depósitos bancários de origem não comprovada e decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, na qual
questionou apenas a infração que lhe que foi imputada a título de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Não contestou a infração
consistente em omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, que, por isso, tornou-se incontroversa.
No que diz respeito à matéria contestada, qual seja omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, a impugnação apresentada
pelo recorrente, como dito, foi julgada improcedente, sob o fundamento, em síntese, de que os
documentos apresentados com a impugnação não comprovam os depósitos cuja origem o
recorrente pretendia com eles demonstrar.
Em seu recurso voluntário, o recorrente insiste que os depósitos efetivados no
Unibanco aos 01/02/2005, 10/02/2005, 23/02/2005, 15/04/2005 e 17/05/2005 “originaram-se das
doações realizadas pelo Sr. Gláucio Ferreira Peixoto, pai do Recorrente, após ter sido vitorioso
na Ação Ordinária n° 200226198-9, proposta em face da Caixa Econômica Federal”. Para
demonstrar esse fato, anexa cópia da ação judicial em questão e o recibo do pagamento do FGTS
em nome do sr. Gláucio Ferreira Peixoto aos 26/01/05, no valor de R$ 251.317,93 (fls. 535).
Diz que dois depósitos no valor de R$ 30.000,00 efetivados em sua conta corrente
aos 27/03/2006 e 19/05/2006 seriam provenientes da venda de um veículo, e para demonstrar
esse fato, anexa aos autos cópia do documento do seguro desse automóvel, que comprova que
era proprietário desse veículo no período em que ocorreu a sua venda (fls. 562). Afirma que não
conseguiu localizar o comprador, mas que poderia solicitar uma 2a via do documento da venda
junto ao DETRAN caso obtivesse dilação de prazo para tanto.
Alega que o depósito de R$ 10.436,04, de 27/04/2005, diz respeito a crédito
recebido do exterior para pagamento de exportação de amostras de telhas em decorrência de sua
atividade como despachante aduaneiro. Para comprovar esse depósito, anexa cópia de uma nota
fiscal no valor de R$ 7.622,90, de 13/05/2005 (fls. 568).
Assim, conclui que da análise de toda a documentação anexada à impugnação,
está claro que todos os depósitos têm origem devidamente comprovada.
Acrescenta que só existe dever jurídico de pagar um tributo quando ocorre seu
fato gerador tal como definido em lei em face do princípio da tipicidade cerrada que norteia o
direito tributário brasileiro, do qual decorre que o processo administrativo fiscal exige a busca da
verdade material dos fatos, razão pela qual “é dever e ônus da autoridade administrativa
tributária perquirir, com exaustão, se os fatos ocorridos no mundo social, efetivamente,
realizaram a hipótese de incidência da norma tributária”.
Conclui que “o IR — Imposto de Renda, justifica-se pelo efetivo acréscimo no
patrimônio do contribuinte, fato este, que não foi comprovado pelo Autuante, que se prendeu a
presunções, ao afirmar que não houve comprovação da origem dos recursos existentes na conta
corrente do Recorrente”, motivo pelo qual resta configurada a improcedência da autuação.
Pois bem.
No que diz respeito à comprovação dos depósitos mencionados, como bem
observou o julgador de primeira instância, com todo o respeito, os documentos apresentados com
a impugnação e a que faz referência o recorrente em seu recurso não comprovam nenhum
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001481/2010-21

vínculo entre os depósitos em sua conta bancária e o crédito de FGTS recebido pelo seu genitor.
Não há coincidência entre datas e valores, não há informação sobre ter havido doação entre as
partes nas declarações de rendimentos de ambos, não há documentos bancários que comprovem
essas transferências de valores entre eles.
Quanto à comprovação dos dois depósitos no valor de R$ 30.000,00 que o
recorrente alega ser proveniente da venda de um automóvel, o recorrente anexou o documento do
seguro de um veículo Nissan Frontier 4x4 que, sobre a suposta venda e a origem dos depósitos
em questão, nada comprovam.
Para comprovar a origem do depósito de R$ 10.436,04, de 27/04/2005, o
recorrente afirma que seria decorrente de pagamento de exportação de amostras de telha recebido
do exterior e anexa, como comprovação, uma nota fiscal no valor de R$ 7.622,90, de
13/05/2005. Diante da ausência da correspondência de datas e valores, esse documento não é
hábil a demonstrar a origem do depósito em questão.
No tocante à demais alegações do recorrente, o art. 42 da Lei 9.430/1996 criou um
ônus em face do contribuinte, que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira. A consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que esses
recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19971)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)

1 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001481/2010-21

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, que pode ser afastada por prova em contrário,
cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, ao recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 2
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.3 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem dos
depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração
e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.

2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
3 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.001481/2010-21

Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, que decorreu de doação, por exemplo, tal como alega a
recorrente, etc. Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a norma de presunção e esses
recursos serão considerados rendimentos omitidos.
Como também observou o julgador “a quo”,
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se presumem omissão de receita ou de
rendimentos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da prova em
contrário, portanto, é do contribuinte. (Destaquei)
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
tributo cobrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9430/96, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, razão pela qual não tendo comprovado nos autos a origem dos
depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital